Tribunal: TJBA
Processo: 0001603-92.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001603-92.2011.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO FARIAS DAS CHAGAS

Advogado(s)
:
ARIOSVALDO RIBEIRO VIEIRA

APELADO: STEMAC SA GRUPOS GERADORES

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM RESERVA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por réu em Ação de Busca e Apreensão, julgada procedente pelo juízo de origem. O Recorrente alega que jamais celebrou o negócio jurídico, afirmando ser vítima de fraude e que sua assinatura foi falsificada no contrato objeto da lide. O magistrado sentenciante julgou antecipadamente o mérito, sob o fundamento de que o
r
éu não se desincumbiu do ônus de provar a invalidade do contrato.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica, diante da contestação da autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela autora.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

4.
Havendo impugnação expressa quanto à autenticidade da assinatura lançada no contrato, incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC.

5.
A sentença que julga improcedente a tese defensiva por ausência de provas e ao mesmo tempo
não determinou, mesmo que de ofício,

a produção da prova pericial necessária para a elucidação dos fatos,
nem observou o ônus probatório do art. 429, II do CPC,
incorre em
error
in procedendo
, configurando cerceamento de defesa.

6.
A controvérsia fática sobre a autoria da assinatura demanda conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que
julga improcedente a ação por ausência de prova quando impugnada a assinatura, sem observar o ônus probatório do art. 429, II, do CPC, nem determina a realização de prova pericial, mesmo que de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001603-92.2011.8.05.0201
, em que figuram como apelante
MARCIO FARIAS DAS CHAGAS
e, como apelado,
STEMAC S.A GRUPOS GERADORES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça